Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade do crime de furto perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para condenação.
2. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.